Tribunal: TJES
Processo: 5042144-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042144-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZABETH MARIA MALLET

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORAL ENTRE 1991 E 1999 PARA FINS DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VERACIDADE DO ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ESCOLAR. FALHA ADMINISTRATIVA NA MANUTENÇÃO DOS REGISTROS FUNCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1
. - Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Elizabeth Maria Mallet em ação de obrigação de fazer, determinando a averbação, na Certidão de Tempo de Contribuição da autora, do período de fevereiro de 1991 a dezembro de 1999, prestado em regime de designação temporária como professora na rede estadual de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. - A questão em discussão consiste em definir se a parte autora logrou comprovar, mediante início de prova material corroborada por prova testemunhal, o efetivo exercício de atividade laboral no período entre fevereiro de 1991 e dezembro de 1999, para fins de averbação em sua certidão de tempo de contribuição, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. - A apresentação de atestado de exercício funcional, emitido por autoridade escolar em 2001, constitui início de prova material idônea nos termos do art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91, especialmente por ter sido confirmado em juízo pelo próprio signatário.

4. - A prova testemunhal colhida em audiência corrobora o conteúdo do atestado, especialmente quanto à veracidade das informações e à existência de falhas administrativas na preservação dos documentos funcionais da autora.

5. - A ausência de registros administrativos completos não pode ser imputada à servidora quando demonstrado que ela adotou todas as providências possíveis para obtenção da documentação complementar e que a própria administração contribuiu para a ausência de dados funcionais.

6
. - A alegação de que os contratos temporários apresentados abrangem apenas até 1995 não é suficiente para invalidar a prova documental e testemunhal referente ao período total reivindicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O atestado de exercício emitido por autoridade competente, ainda que lavrado posteriormente ao período declarado, constitui início de prova material apto à comprovação de tempo de serviço para fins previdenciários, quando corroborado por prova testemunhal idônea.

2.
A ausência de registros funcionais completos, quando atribuível à administração pública, não pode prejudicar o direito do servidor que apresenta provas idôneas de tempo efetivamente laborado.

3.
É válida a averbação de tempo de serviço prestado sob designação temporária, mediante comprovação nos moldes do art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/
19
91.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5042144-27.2023.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM.

APELADA: ELIZABETH MARIA MALLET.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo – IPAJM interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de id 12015273, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 12015282, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra ele e contra o Estado do Espírito Santo por Elizabeth Maria Mallet que julgou “procedente o pedido inicial para o fim de determinar que o réu IPAJM reconheça e promova a averbação do período compreendido entre fevereiro de 1991 a dezembro de 1999 na Certidão de Tempo de Contribuição da autora”.

Na decisão dos embargos de declaração foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda.

Nas razões recursais (id 12015276) o apelante sustentou, em síntese, que 1) “a única documentação considerada na sentença foi o atestado emitido pelo diretor de escola da época no ID 35385051 a fim de comprovar as alegações apresentadas pela parte autora.”; 2) “o depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento não comprovou de maneira irrefutável que a parte autora desempenhou suas atividades no período vindicado para fins de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição.”; 3) “o Estado do Espírito Santo traz à colação no ID 43227920 demonstrativos de Contratos Temporários firmados entre o Ente e a Servidora, cujo teor registram o total de 08 (oito) vínculos estabelecidos em períodos consecutivos, que perduraram até 09/08/1995”; 4) “a autarquia apenas pode certificar tempo de contribuições de acordo com a frequência, bem como histórico funcional dos servidores”; e 5) “em se tratando de reconhecimento de tempo de serviço/contribuição indispensável o início de prova material, ou seja, documentação contemporânea aos fatos e que comprovam o período e a função exercida pelo trabalhador”

Requereu que “seja dado provimento ao recurso interposto, com a reforma da r. sentença prolatada pelo magistrado primevo, em face das razões expostas”.

O
recurso não merece ser provido.

A controvérsia central do presente recurso reside na comprovação do efetivo exercício e recolhimento de contribuições previdenciárias da apelada no período de fevereiro de 1991 a dezembro de 1999, para fins de averbação em sua certidão de tempo de contribuição. O apelante sustentou a impossibilidade de averbação de tempo não trabalhado ou contribuído e a fragilidade das provas apresentadas pela recorrida, em contraposição ao atestado de exercício e ao depoimento testemunhal.

A apelada apresentou um atestado de exercício (id 12015157 e cópia autenticada id 12015172), datado de 19-11-2001, que atesta o período de fevereiro de 1991 a dezembro de 1999 como professora em regime de designação temporária na Escola Estadual de 2º Grau “Arnulpho Mattos”. Este documento, por si só, já constitui um início de prova material, conforme exigido pelo art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), com a redação dada pela Lei n. 13.846/2019, que estabelece que “a comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento”. O atestado, emitido por autoridade escolar, refere-se a período anterior, mas sua emissão por autoridade competente à época confere-lhe presunção de veracidade.

A prova testemunhal, colhida em audiência (id 12015256), complementou o início de prova material. O ex-diretor da escola, Júlio César Alves dos Santos, que assinou o atestado de Exercício, reconheceu sua assinatura no documento e afirmou que o atestado era baseado em pesquisas de funcionários da secretaria da escola. Além disso, a testemunha admitiu a possibilidade de erros e perdas de documentos da escola em período anterior à sua gestão (que iniciou em 1994), afirmando podia dizer que houve um tempo em que alguns documentos se perderam, mas não na época dele.

A tese do
IPAJM
de que os demonstrativos de contratos temporários (
id
12015249) apresentados pelo Estado do Espírito Santo apontam vínculos apenas até 09-08-1995, não abrangendo todo o período pleiteado, não é suficiente para desconstituir a prova produzida pela
autora
. Pelo contrário, a própria dificuldade da
recorrida
em obter os extratos bancários de forma autônoma, devido à ausência do número da conta, e a falha da
a
dministração em fornecer tais informações (o número de conta fornecido pelo Estado
(id 12015248)
, Agência 101 Central, Conta 17781, não foi encontrado pelo Banestes, conforme
id
12015260), reforçam a tese de falha administrativa na manutenção dos assentamentos funcionais completos da servidora. A ausência de registros não pode ser imputada à servidora, que se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar o início de prova material e a prova testemunhal que corrobora a falha da
a
dministração.

Dessa forma, a Magistrada sentenciante agiu com acerto ao ponderar o conjunto probatório e dar prevalência a um documento oficial, cuja autenticidade e veracidade foram confirmadas em juízo por seu signatário, em detrimento da mera ausência de informações nos registros estatais, justificada pela própria testemunha.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
a
pelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.